Tribunal: TJSP
Processo: 2150212-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE AVALIAÇÃO DE AUTOMÓVEL POR MEIO DE PROVA PERICIAL. Desnecessidade. Nos ritos executivos, a mensuração do valor de automóveis constritos deve se dar por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou por anúncios de venda divulgados em meios de comunicação. Inteligência do art. 871, IV do CPC/15. Parâmetros adotados pela tabela FIPE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE AVALIAÇÃO DE AUTOMÓVEL POR MEIO DE PROVA PERICIAL. Desnecessidade. Nos ritos executivos, a mensuração do valor de automóveis constritos deve se dar por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou por anúncios de venda divulgados em meios de comunicação. Inteligência do art. 871, IV do CPC/15. Parâmetros adotados pela tabela FIPE que são confiáveis e compatíveis com os desígnios do legislador. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150212-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA, é agravado VINNY PELLEGRINO
PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150212-04.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 17221
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2150212-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
AGRAVADO: VINNY PELLEGRINO PEDRO
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
JUIZ: RAFAEL MARTINS DONZELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRETENSÃO
DE
AVALIAÇÃO
DE
AUTOMÓVEL POR MEIO DE PROVA PERICIAL.
Desnecessidade. Nos ritos executivos, a mensuração do
valor de automóveis constritos deve se dar por meio de
pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou por anúncios de
venda divulgados em meios de comunicação. Inteligência
do art. 871, IV do CPC/15. Parâmetros adotados pela tabela
FIPE que são confiáveis e compatíveis com os desígnios do
legislador. Precedentes desta E. Corte. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls.46/47 que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à
avaliação apresentada pelo agravante e deferiu a adjudicação do bem penhorado.
Alega o agravante que foi penhorado o veículo Jetta, Volkswagen,
ano 2013, cor branca e placas FHL-7571 e que o agravado pretende a adjudicação
do bem pelo valor da Tabela FIPE, o qual corresponderia à média de mercado.
Argumenta que o veículo vale muito mais e pleiteia a realização de avaliação por
Perito Judicial ou Oficial de Justiça. Refere-se ao artigos 870, 872 e 873 do CPC.
Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Busca a reforma da r.
decisão. Requer efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com a concessão da
gratuidade de justiça e a denegação do efeito suspensivo (fls. 67/68). Contraminuta
a fls. 70/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150212-04.2020.8.26.0000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conforme se depreende do art. 871, IV do Código de Processo
Civil, não se procederá à avaliação quando o objeto de constrição judicial “se tratar
de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa
ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios
de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer
a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado”.
O intento do legislador foi o de simplificar o rito executivo, na
medida em que há informações públicas e imparciais aptas à aferição precisa do
valor de mercado dos automóveis, independentemente da realização de avaliação
por intermédio de peritos ou oficiais de justiça.
Segundo ensina a doutrina, cuida-se de “iniciativa salutar do
legislador. Todos sabemos que em sites eletrônicos de venda de veículos (tabelas
de seguradoras, tabelas de publicações e periódicos respeitados, sítios de
concessionárias, etc.) é possível de forma rápida e segura conhecer o valor de um
veículo identificando um modelo, marca, ano, cilindrada etc. com uma precisão
bem grande. Aliás, o próprio mercado usa estas tabelas e anúncios e publicações
como parâmetros e por isso mesmo é a melhor forma de se obter a avaliação do
bem1”.
A Tabela FIPE, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas, expressa preços médios de veículos anunciados por vendedores no
território nacional, tendo sido reconhecida por esta E. Corte como parâmetro
confiável para a fixação do valor de bens constritos, uma vez que compatível com
os desígnios do legislador. Confira-se:
1 RODRIGUES, Marcelo Abelha. In BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo
Civil. v. 3. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 714.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150212-04.2020.8.26.0000 -
4
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Decisão agravada que determinou a apresentação
dos veículos penhorados para avaliação de seu valor

Desnecessidade Preço que pode ser conhecido por meio de
pesquisas realizadas por órgãos oficiais (Tabela Fipe), nos termos
do art. 871, IV, do CPC Precedentes desta Corte nesse sentido

Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2032811-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de
Registro: 29/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA PENHORA DE
VEÍCULO
AVALIAÇÃO
POR
PERITO
DESNECESSIDADE
Decisão agravada que nomeou perito oficial para avaliar o veículo
penhorado nos autos, rejeitando os embargos de declaração do
agravante Exequente, ora agravante, que pleiteou a avaliação do
referido bem através da adoção da tabela FIPE juntada aos autos
Hipótese de indeferimento implícito, que autoriza o enfrentamento
da matéria impugnada É desnecessária a nomeação de perito
oficial para proceder à avaliação do veículo penhorado, já que o
valor de mercado do bem pode ser aferido por índices oficiais -
Inteligência do art. 871, inciso IV, do NCPC Medida, ademais, que
vai de encontro com os princípio da celeridade e economicidade
processuais - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada
Efeito ativo confirmado - Agravo provido. (Agravo de Instrumento
2122755-31.2019.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de
Direito Privado, d.j. 01.08.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de
sentença.
Penhora
de
veículo
automotor.
Avaliação.
Desnecessidade da realização desta a cargo de avaliador.
Divulgação do comportamento de mercado nesse ramo de
negócios por entidade respeitada. Possibilidade, assim, de
aferição do valor da coisa a ser levada a hasta pública com a
necessária segurança jurídica inerente ao devido processo legal.
Conciliação ademais com o princípio segundo o qual a execução
deve dar-se pelo modo menos oneroso ao devedor. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2167914-94.2019.8.26.0000,
Rel. Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, d.j.
25.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150212-04.2020.8.26.0000 -
5
In casu, o recorrente não trouxe qualquer razão específica a
justificar o motivo pelo qual o seu veículo Jetta, Volkswagen, ano 2013, cor branca
e placas FHL-7571 não se adequa ao montante de R$ 46.657,00, indicado a fls.
270 da origem. Assim, a r. decisão há de ser mantida, uma vez que irretorquível.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora